Tribunal: TJES
Processo: 5004967-20.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004967-20.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELITON COMETTI SCOPEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004967-20.2022.8.08.0006
Origem
:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: WELITON COMETTI SCOPEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO
NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIAL PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ
.
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. EM RELAÇÃO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, RENOVADA NAS RAZÕES RECURSAIS, ADOTA-SE A FUNDAMENTAÇÃO DE REJEIÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA GUERREADA, COM BASE NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. DO MÉRITO. A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE A QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS (DOIS VENTILADORES DE TETO E UM CHUVEIRO ELÉTRICO) DA PARTE AUTORA DURANTE OSCILAÇÃO (“
PIQUE”)
NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDOS/ORDENS DE SERVIÇOS QUE CONFIRMAM QUE A CAUSA DOS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR DECORRERAM DE SOBRECARGA NA REDE ELÉTRICA. SOBRE TAL TÓPICO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis
: “
[...] Ressalto que mencionados laudos deixam claro que houve queima dos aparelhos eletrônicos pela sobrecarga de energia elétrica ocorrida na data de 20/11/2020. Desta feita, entendo que não assiste razão à demandada no sentido de exigir laudos complementares ao consumidor, vez que tal exigência não possui respaldo na resolução 1000/2021 da ANEEL, que deixa bem claro que basta que o laudo comprove que o dano decorreu de origem elétrica [...]
”. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS. A PARTE RÉ NÃO APRESENTA PROVAS QUE AFASTEM SUA RESPONSABILIDADE. AS IMAGENS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM A AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NO REFERIDO PERÍODO, VEZ QUE SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NO MONTANTE DE R$ R$ 1.072,01 (mil e setenta e dois reais e um centavo).
ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DO ADVOGADO DATIVO NOMEADO NO PRESENTE FEITO, ENTENDE-SE QUE O VALOR DE R$ 400,00 (quatrocentos reais) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DESPENDIDO PELA DEFENSORA DATIVA PARA OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS NOS AUTOS
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)